Tribunal: TJSP
Processo: 1097028-49.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da corré Cooperativa Sicoob – Ilegitimidade passiva – Apelante que figurou como mera mandatária, não respondendo pelos atos de protesto realizados – Endosso-mandato – Aplicação da Súmula no 476 do C. STJ - Solidariedade afastada -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da corré Cooperativa Sicoob – Ilegitimidade passiva – Apelante que figurou como mera mandatária, não respondendo pelos atos de protesto realizados – Endosso-mandato – Aplicação da Súmula no 476 do C. STJ - Solidariedade afastada - Extinção do feito, sem julgamento do mérito, em relação à cooperativa - Sentença reformada neste ponto – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000974653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1097028-49.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COOPERATIVA ECONOMIA CRÉD.MÚTUO PROFISSIONAIS SAÚDE REGIÕES
METROP DA BAIX SANT E GRANDE SP LTDA - UNICRED METROPOLITANA,
é apelado ECOSYSTEM COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA. EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencido, declara
voto o 3o julgador, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1097028-49.2017.8.26.0100
Apelante:
COOPERATIVA
SICOOB
UNIMAIS
METROPOLITANA
COOPERATIVA DE CRÉDITO
Aelado: ECOSYSTEM COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA. EPP
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Comarca: Foro Central Cível 38a Vara Cível
VOTO 15789
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS
Sentença de parcial
procedência
Insurgência recursal da corré Cooperativa
Sicoob Ilegitimidade passiva Apelante que figurou como
mera mandatária, não respondendo pelos atos de protesto
realizados Endosso-mandato Aplicação da Súmula no 476
do C. STJ - Solidariedade afastada - Extinção do feito, sem
julgamento do mérito, em relação à cooperativa - Sentença
reformada neste ponto RECURSO PROVIDO
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 287/291, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA” ajuizada por ECOSYSTEM COMERCIO DE PURIFICADORES
LTDA. EPP em face de HOUSE SOLUÇÕES LTDA e COOPERATIVA SICOOB
UNIMAIS METROPOLITANA COOPERATIVA DE CRÉDITO, nos seguintes
termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
presente ação cível, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil pedido para o fim de declarar a inexigibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débito representado na duplicata mercantil n° 161016-202, para
determinar o cancelamento do protesto correspondente, bem como para
condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$2.000,00, corrigido monetariamente desta data (súmula 362
do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. Fica
mantida a liminar anteriormente concedida. Com o trânsito em julgado,
expeça-se mandado de levantamento do valor depositado a titulo de
caução em favor do autor. Em razão da sucumbência e por força do
disposto nos artigos 82, § 2o, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil,
condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários
ao advogado do vencedor que fixo em 20% sobre o valor da condenação,
observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de
Processo Civil e tendo em vista os parâmetros.”.
Insurgência recursal da corré Cooperativa
Sicoob (fls. 294/309). Sustenta, em síntese, ser parte ilegítima para
figurar no polo passivo da ação, pois não tem relação comercial com a
autora. Ademais, foi contratada pela corré House para prestar serviços
de cobrança. Alega que agiu como mandatária, ao enviar o título a
protesto, de modo que não praticou nenhum ato ilícito. Aduz que não
era sua a obrigação de verificar a causa que motivou a emissão do
título. Portanto, requer seja excluída sua responsabilidade quanto à
condenação pelos danos morais.
Contrarrazões apresentadas pela autora, às fls.
381/392.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, uma
vez que é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se
de
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada por ECOSYSTEM COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA. EPP
em face de HOUSE SOLUÇÕES LTDA e COOPERATIVA SICOOB UNIMAIS
METROPOLITANA COOPERATIVA DE CRÉDITO, objetivando a
declaração de inexigibilidade da duplicata de no 161016-202, bem
como indenização por danos morais. Liminarmente, postulou pela
suspensão dos efeitos dos protestos.
Relatou, em breve síntese, que a corré House,
após emitir duplicata fria em seu desfavor, promoveu o endosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
translativo do título à corré Sicoob, tudo sem cientificá-la, sendo que
esta última, diante do não pagamento do título, o enviou a protesto por
indicação.
Contestação apresentada pelo corré Sicoob, às
fls. 112/125. Preliminarmente, arguiu sua ilegitimidade passiva. No
mérito, sustenta que a cobrança decorre de contrato de descontos
bancários e que não tem responsabilidade pela relação jurídica
subjacente. Citada por edital, a corré House não
apresentou contestação. Nomeado curador especial, veio contestação
por negativa geral (fls. 263/266).
Réplica (fls. 270/281).
Instados a especificarem provas (fls. 282/283)
as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito (fls. 285 e
286).
Sobreveio a r. sentença de parcial procedência,
fls. 287/291, declarando a inexigibilidade do débito representado na
duplicata mercantil n° 161016-202, determinando o cancelamento do
protesto correspondente, bem como condenando as corrés ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
A alegação de ilegitimidade passiva deve
ser acolhida.
Com efeito, a apelante apresentou contrato de
prestação de serviços de cobrança (fls. 173/174), de modo que atuou
como mandatária da corré House.
Pontua-se
que
a
apelante
consta
no
instrumento de protesto como favorecida apenas por não ter agências
bancárias, o que ocasionou o repasse da cobrança para o banco.
Nessa
senda,
para
configurar
a
responsabilidade da corré Sicoob, seria necessário demonstrar que
esta agiu com excesso dos poderes conferidos pelo mandatário, ou por
ato culposo próprio, o que não ocorreu.
É o que dispõe a Súmula 476 do STJ: “O
endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por
danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de
mandatário”. No caso, não se evidencia culpa no
cumprimento do endosso-mandato.
Nesse sentido, os seguintes precedentes desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
C. Câmara:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade
de débito c.c. responsabilização civil e tutela de
urgência. Protesto de duplicata. Endosso-
mandato. Ilegitimidade ativa e litisconsórcio
necessário não configurados. Ilegitimidade
passiva do banco réu. Prestação de serviço de
cobrança, pela qual o banco age a mando do
credor, só respondendo por eventuais danos se
extrapolar os poderes de mandatário ou em
razão de ato culposo próprio, o que não se
comprovou. Danos morais não configurados.
Majoração da verba honorária. Aplicação do §
11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença
mantida.
Preliminares
rejeitadas.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1008579-43.2019.8.26.0554;
Relator
(a):
Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santo André - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data
de Registro: 10/06/2020)
TÍTULOS
DE
CRÉDITO
Duplicata
Medida
cautelar de sustação de protesto em caráter
antecedente Sentença de extinção em relação ao
banco
por
ilegitimidade
passiva,
e
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedência em relação ao corréu Ilegitimidade
passiva da instituição financeira mantida Título
objeto de endosso mandato O ato de o Banco-
apelado de sem culpa própria enviar a protesto
título
recebido
para
cobrança
mediante
endossomandato não extrapola poderes de
mandatário, pois cumpre ordem recebida do
mandante
Desate
que
atinge
somente
endossante e sacador do título Interpretação do
CC,
artigo
663
Ilegitimidade
passiva
regularmente reconhecida Sentença extintiva
mantida Recurso desprovido, e majorados os
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11).
(TJSP;
Apelação
Cível
1004704-46.2016.8.26.0271; Relator (a): José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Data do
Julgamento: 23/10/2019 )
Portanto, de rigor o reconhecimento da
ilegitimidade passiva da corré Cooperativa Sicoob.
Sucumbente, em relação à corré Sicoob, arcará
a autora com as custas e despesas processuais por esta suportadas,
além de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor
atualizado da causa, corrigido pela Tabela Prática deste Tribunal de
Justiça até a data do efetivo pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO para reconhecer a ilegitimidade passiva da corré
Cooperativa Sicoob. Consequentemente, EXTINGO O FEITO, SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41751
Apelação Cível no 1097028-49.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Cooperativa Economia Créd.mútuo Profissionais Saúde Regiões
Metrop da Baix Sant e Grande Sp Ltda - Unicred Metropolitana
Apelado: Ecosystem Comercio de Purificadores Ltda. EPP
DECLARAÇÃO DE VOTO 41751
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito,
com pleitos indenizatórios cumulados, movida por ECOSYSTEM COMERCIO
DE PURIFICADORES LTDA. EPP em face de HOUSE SOLUÇÕES LTDA e
COOPERATIVA SICOOB UNIMAIS METROPOLITANA COOPERATIVA DE
CRÉDITO, julgada parcialmente procedente por meio da r. sentença de fls.
287/291,” para o fim de declarar a inexigibilidade do débito representado na
duplicata mercantil n° 161016-202, para determinar o cancelamento do
protesto correspondente, bem como para condenar as rés ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$2.000,00, corrigido
monetariamente desta data (súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora
de 1% a partir da citação. Fica mantida a liminar anteriormente concedida.
Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de levantamento do valor
depositado a titulo de caução em favor do autor. Em razão da sucumbência e
por força do disposto nos artigos 82, § 2o, 84 e 85, todos do Código de
Processo Civil, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e
honorários ao advogado do vencedor que fixo em 20% sobre o valor da
condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de
Processo Civil e tendo em vista os parâmetros.”.
Inconformada, a cooperativa Sicoob apela. Em apertada
síntese sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente
demanda, porque agiu apenas como mandatária, tendo recebido o título para
cobrança mediante endosso-mandato. Acrescenta não ser sua obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verificar a existência de lastro válido à emissão do título, de modo que deve ser
excluída sua responsabilidade quanto à condenação pelos danos morais.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 381/392).
É O RELATÓRIO.
De início, impende frisar que a questão relativa à
inexigibilidade do título resta superada, considerando-se que tal capítulo da
sentença não foi objeto de recurso.
Cinge-se a controvérsia, nesta sede, à legitimidade passiva
da corré Sicoob e sua consequente condenação solidária ao pagamento da
indenização por danos morais.
Pois bem.
Respeitado o entendimento adotado pela douta relatora
sorteada, a Desembargadora Ana Catarina Strauch, temos que, no caso
concreto, não há falar em ilegitimidade passiva da cooperativa corré, ora
apelante.
É de se ressaltar que, no tocante ao endosso mandato, que
é o caso dos autos, a responsabilidade do endossatário é definida segundo o
entendimento jurisprudencial constante do verbete 462 da Súmula do C.
Superior Tribunal de Justiça:
”O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só
responde por danos decorrentes de protesto indevido se
extrapolar os poderes de mandatário”.
Ainda, em sede de Recurso Especial julgado sob o regime
dos recursos repetitivos (Artigo 543-C, do Código de Processo Civil), assim se
decidiu sobre a matéria:
REPETITIVO.
DUPLICATA.
ENDOSSO-MANDATO.
PROTESTO. RESPONSABILIDADE. Trata-se de REsp sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o regime do art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ, no
qual a Seção entendeu que só responde por danos
materiais e morais o endossatário que recebe título de
crédito por endosso-mandato e o leva a protesto,
extrapolando os poderes do mandatário em razão de ato
culposo próprio, como no caso de apontamento depois da
ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez
da cártula. Precedentes citados: AgRg no Ag 552.667-RJ,
DJ 23/8/2004; AgRg no Ag 1.161.507-RS, DJe 21/3/2011;
AgRg no Ag 1.127.336-RJ, DJe 13/5/2011; AgRg no Resp
902.622-AL, DJe 26/11/2008; AgRg no REsp 866.748-PR,
DJe 1o/12/2010, e AgRg no Ag 1.101.072-SP, Dje
12/8/2011. (REsp 1.063.474-RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 28/9/2011).
Vê-se, assim, que restou consolidado o entendimento no
sentido de que a responsabilização do endossatário mandatário para cobrança
de títulos de crédito, é excepcional, e não a regra. A exceção reside na
hipótese de conduta culposa do endossatário, hipótese que enseja a
responsabilização solidária desta e do sacador do título perante a parte
prejudicada pelo protesto indevido.
No caso dos autos, o conjunto probatório formado permite
que se chegue à mesma conclusão, porque a apelante recebeu duplicata por
meio de endosso-mandato, desprovida de aceite e sem sequer verificar a
existência de comprovante de prestação dos serviços subjacentes à sua
emissão.
A cobrança de títulos de crédito recebidos por meio de
endosso-mandato deve ser exercida com o mínimo de responsabilidade por
entes como a endossatária.
Exigir delas que verifiquem ao menos a emissão da nota
fiscal que embasou o saque dos títulos, seu aceite ou comprovação da entrega
das mercadorias ou da prestação dos serviços, não é encargo desarrazoado.
Entendimento contrário, conquanto digno de respeito, implicaria aceitar que
aquele que desenvolve uma atividade possa, com ela, distribuir danos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sociedade e sair ileso.
Acerca do tema, precedentes deste e. Tribunal de Justiça:
Ementa:
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS - Protesto indevido de título Contratação
não comprovada - Extinção do processo quanto ao banco
apelado por ilegitimidade passiva - Inconformismo -
Acolhimento - Endosso mandato - Responsabilidade da
instituição financeira que agiu de forma negligente ao
protestar título desprovido de aceite e de comprovante
de prestação de serviço ou de entrega de mercadoria -
Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça -
Ilegitimidade passiva afastada - Requeridos que não
apresentaram nenhum documento a evidenciar a devida
diligência - Responsabilidade objetiva das instituições
financeiras - Aplicação da Súmula 479 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça - Ônus da prova - Fato impeditivo,
modificativo
ou
extintivo
do
direito da autora não
demonstrado - Abalo de crédito - Dano moral configurado -
Condenação solidária do banco-corréu na indenização já
fixada pela r. sentença (R$ 20.000,00) - Sentença reformada
em
parte
-
Recurso
provido.
(Apelação
0002049-10.2012.8.26.0223, 5a Câmara de Direito Privado,
rel. J. L. Mônaco da Silva, j. em 18/09/2013, g.n.).
Ademais, vale ressaltar que, tendo havido o protesto
indevido do título de crédito, é inegável que houve abalo da imagem da pessoa
jurídica autora junto ao mercado, ofensa à sua honra objetiva, de modo que
incensurável a sentença ao reconhecer os danos e, via de consequência, o
dever de indenizar.
Assim o é porque um dos objetivos do protesto indevido do
título é dar publicidade à inadimplência, de modo que, por certo, tal fato
repercutiu negativamente no meio em que atua a pessoa jurídica autora.
Do Superior Tribunal de Justiça os seguintes precedentes,
assim ementados, no que interessa:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA
EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM
RELAÇÃO
À
PESSOA
JURÍDICA.
OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastro de inadimplentes,
conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o
dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa
jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto,
de prova. Precedentes.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no REsp
1828271/ RS, 4a Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. em
18/02/2020, g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO
-
DANOS
MORAIS
CARACTERIZADOS - FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE -
SÚMULA 7/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -
IMPROVIMENTO. (...) II - Esta Corte já firmou entendimento
que "nos casos de protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o
dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica."
(REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe
17/12/2008).(...)Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag
1380477, Terceira Turma, rel. Min. Sidnei Beneti, j. em
27/04/2011, g.n.).
Dito de outro modo, porque indevido o protesto, sequer há
cogitar de necessidade de comprovação dos danos, pois, por si só, “O ilícito
protesto de título constitui dano moral indenizável à empresa, nos termos
do art. 186 do Código Civil” Apelação 0000429-65.2008.8.26.0299. 35a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Mendes Gomes, j. em 10/06/2013), pois
presumível o abalo à sua honra objetiva.
Não se pode olvidar que “A pessoa jurídica pode, sem
qualquer dúvida sofrer ofensa ao seu bom nome, fama, prestígio e reputação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comercial ou social, não se lhe podendo afastar a garantia do art. 5o, V e X, da
CF. Pode, portanto, pleitear indenização por dano moral, sendo
desnecessária a consumação do prejuízo como requisito para reparação
do protesto indevido do título de crédito” [g.n.] (1o TACSP, 4a Câmara,
Apelação, rel. Paulo Roberto de Santana, j. em 22/03/1995, RT 725/241 ).
O reconhecimento de que passível de indenização por
danos morais ofensa à honra objetiva de pessoa jurídica, aliás, encontra eco
no entendimento sumulado do C. Superior Tribunal de Justiça (verbete 227),
verbis: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
Presentes, portanto, a conduta, os danos e o nexo de
causalidade entre ambos, como adiantado, correto o reconhecimento do dever
de indenizar.
Quanto ao valor da indenização, também incensurável o
julgado.
O dano moral não pode ser recomposto, já que é
imensurável em termos de equivalência econômica. A indenização a ser
concedida é apenas uma justa e necessária reparação em pecúnia, como
forma de atenuação pelo infortúnio.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do
montante do dano moral, já ficou assentado: “Indenização - Responsabilidade
civil. Dano moral. Verba devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à
situação pessoal das partes. A indenização por dano moral é arbitrável
mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a
quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o
autor da ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição pessoal das partes,
por que não sirva de fonte de enriquecimento da vítima, nem agrave, sem
proveito, a obrigação do ofensor.” (JTJ-LEX 236/167).
No corpo deste v. acórdão está explicitado: “O valor por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla
função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor
da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da
antiga 2a Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP 137/238-240)”.
Atento a todos estes fatores, entende-se ser não mais do
que suficiente o valor fixado em primeiro grau de jurisdição, isto é, R$ 2.000,00
(dois mil reais), quantia que atinge o objetivo compensatório e punitivo
pretendido, servindo para que as correqueridas envide esforços no sentido de
evitar a repetição de situações como esta, sem que se possa cogitar, por outro
lado, de enriquecimento sem causa de quem quer que seja.
Nessa quadratura, de rigor a manutenção da bem lançada
sentença, como adiantado.
No mais, a despeito do desprovimento do apelo, descabe
cogitar de majoração da honorária de sucumbência, porque já fixada na r.
sentença no limite da lei de regência, ou seja, em “20% sobre o valor da
condenação” (fl. 290).
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Não bastasse, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso.
SERGIO GOMES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
136133B3
10
17
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
1373F362
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1097028-49.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.